Tribunal: TJES
Processo: 5009210-25.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009210-25.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: KATIUSCHIA ZANARDO SARAIVA PAIVA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM LUGAR DE APELAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento interposto equivocadamente em lugar de apelação. O ente público requer o conhecimento do agravo de instrumento com fundamento no princípio da fungibilidade recursal, sustentando que o erro no manejo do recurso não deveria impedir seu aproveitamento processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o princípio da fungibilidade recursal autoriza o recebimento de agravo de instrumento interposto em substituição ao recurso de apelação; e (ii) determinar se a ausência de intimação prévia, nos termos do princípio da não surpresa, inviabiliza a decisão que não conheceu o recurso por erro grosseiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da fungibilidade recursal somente é aplicável quando houver dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto, inexistência de erro grosseiro e observância do prazo do recurso correto. O erro grosseiro na interposição de agravo de instrumento em lugar de apelação impede a aplicação da fungibilidade recursal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a interposição de agravo de instrumento contra decisão que exige apelação caracteriza erro grosseiro, afastando a fungibilidade recursal. Precedentes: STJ, AgInt no AREsp 2175861/MG; AgInt no AREsp 1861233/RJ.

O princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do CPC, não exige intimação prévia para mera qualificação jurídica do recurso cabível, especialmente em casos de erro processual manifesto. O fundamento jurídico que justifica o não conhecimento do agravo de instrumento por erro grosseiro não se confunde com o fundamento legal ou dispositivo de lei que o ampara.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O princípio da fungibilidade recursal não se aplica quando há erro grosseiro na interposição de agravo de instrumento em lugar de apelação.

O princípio da não surpresa não exige intimação prévia para decisão que reconhece erro grosseiro no manejo do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 10, 924, II, e 933.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2175861/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 06/03/2023; STJ, AgInt no AREsp 1861233/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 24/10/2022; STJ, AgInt no AREsp 978.277/MG, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, j. 15/03/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de
Agravo Interno interposto por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da decisão monocrática de ID 7982148, que não conheceu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face do
KATIUSCHIA ZANARDO SARAIVA PAIVA
.

Irresignad
o
, sustenta o ente público agravante em suas razões recursais acostadas ao ID 8549101, em síntese, que: (i) inobstante haver essas previsões legais no Novo CPC, a aplicação implícita do princípio da fungibilidade ainda será possível desde que presentes seus requisitos (...), tendo em vista que ele está voltado para a garantia da função social do processo e a efetividade processual; (ii) Com efeito o recurso mais adequado para o tipo de pronunciamento judicial seria a apelação. Contudo pela lógica atual, sob a égide do novo CPC, temos que, em razão do princípio da não surpresa, nos termos do art. 10 do novo CPC, deveria ser o Município intimado para se manifestar quanto ao recurso manejado e adequá-lo se for o caso; (iii) tendo em vista que foi interposto agravo de instrumento ao invés de apelação, o não conhecimento do recurso demonstra ausência de aproveitamento dos atos processuais do recurso, ferindo as disposições dos arts. 10 e 933 do CPC, razão pela qual a decisão recorrida não merece prevalecer.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de que “seja recebido o apelo como Agravo de Instrumento, uma vez que se encontram presentes todos os requisitos para que se aplique o princípio da fungibilidade”.

Contrarrazões ao agravo interno no ID 8824674 pelo
seu
desprovimento.

V
erifica-se o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do agravo interno, razão pela qual se passa à apreciação das teses recursais aduzidas.

Ao que se depreende cuidam-se os autos de recurso de agravo interno no qual aduz o recorrente, em síntese, que deve ser admitido o recurso de agravo de instrumento, erroneamente interposto, em observância ao princípio da fungibilidade.

O princípio da fungibilidade recursal, também chamado de “teoria do recurso indiferente”, diz respeito a não causar prejuízo à parte recorrente se esta interpôs o recurso errado, desde que esteja de boa-fé, não tenha sido um erro grosseiro e o recurso incorreto tenha sido manejado no prazo do recurso certo.

Nesse contexto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é aplicável o princípio da fungibilidade recursal quando houver: "
a) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; b) inexistência de erro grosseiro; e c) observância do prazo do recurso cabível
" (AgInt no AREsp n. 1.479.391/SP , Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 27/11/2019).

No caso dos autos, como bem consignado na r. decisão recorrida, não há que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade ante o manifesto erro grosseiro na interposição de agravo de instrumento quando o recurso cabível é o de apelação. Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 924, II, DO CPC/15. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 568/STJ 1. Ação de repetição de indébito, em fase de cumprimento de sentença .2.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que a interposição de agravo de instrumento contra a sentença que extingue o processo caracteriza erro grosseiro e não permite a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, cabível apenas na hipótese de dúvida objetiva
, como é a hipótese dos autos. Precedentes do STJ .3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2175861 MG 2022/0229469-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FASE EXECUTÓRIA. FIM. DECISÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO. ERRO GROSSEIRO. SÚMULA Nº 568/STJ. QUITAÇÃO PARCIAL. ALEGAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS NºS 282 E 356/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A
decisão que extingue a execução é impugnável pela via da apelação, configurando erro grosseiro, em casos tais, a interposição de agravo de instrumento, situação que afasta inclusive a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes
. 3. Na hipótese, os magistrados da instância ordinária decidiram em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte, circunstância que atrai os óbices das Súmulas nºs 83 e 568/STJ. 4. A alegação de que a parte exequente não deu quitação total do crédito exequendo e, por isso, não houve extinção do cumprimento de sentença, padece da falta de prequestionamento, além de demandar o reexame de fatos e provas dos autos, situação que atrai a vedação das Súmulas nºs 282 e 356/STF e nº 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1861233 RJ 2021/0083670-0, Relator: RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2022)

Imperioso destacar que o reconhecimento da inadmissibilidade do recurso prescinde da prévia intimação pelo Princípio da Não Surpresa, especialmente porque se trata de mero enquadramento jurídico e de vício insanável.

Isso porque, conforme jurisprudência consagrada pelo C. STJ, "
o 'fundamento' ao qual se refere o art. 10 do CPC/15 é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação - não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria). A aplicação do princípio da não surpresa não impõe ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa
." (AgInt no AREsp 978.277/MG, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/03/2018, DJe 20/03/2018).

Assim, tendo em vista a não demonstração do preenchimento dos requisitos para aplicação do princípio da fungibilidade recursal, deve ser desprovido o presente recurso interposto.

Firme em tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão monocrática recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.